Tribunal: TJES
Processo: 0012919-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO E AO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INOCORRÊNCIA. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL HARMÔNICA. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS VEÍCULOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. APREENSÃO DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA EM PODER DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE OU A BOA-FÉ. ART. 156 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de receptação qualificada. Sustenta a existência de omissão quanto à análise da alegada ausência de dolo, afirmando não possuir conhecimento da origem ilícita dos veículos negociados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a tese defensiva de inexistência do elemento subjetivo do tipo penal ou se os aclaratórios visam apenas à rediscussão de matéria já devidamente examinada e decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da controvérsia.

A tese defensiva foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que consignou, com base nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, a comprovação da origem ilícita dos veículos, da adulteração de seus sinais identificadores e da ciência do embargante quanto à procedência espúria dos bens.

A versão de boa-fé apresentada pela defesa não foi corroborada por qualquer elemento probatório idôneo. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de conduta culposa, nos moldes do art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.

Inexistente qualquer vício integrativo no julgado, os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a matéria impugnada foi devidamente apreciada e fundamentadamente decidida pelo órgão julgador.

No delito de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação acerca da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, afirmando que não possuía conhecimento da origem ilícita do veículo objeto da receptação.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, verifica-se que a matéria apontada como omitida foi expressamente apreciada por esta Câmara Criminal.

Com efeito, o acórdão embargado examinou a tese defensiva segundo a qual o embargante
não possuía ciência das irregularidades existentes nos veículos comercializados
, concluindo, contudo, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrava situação diversa.

Conforme consignado no
voto condutor
,
os laudos periciais confirmaram a origem ilícita dos veículos
e a
adulteração de seus sinais identificadores
, ao passo que
os depoimentos das vítimas e testemunhas
, colhidos sob o crivo do contraditório,
evidenciaram que o embargante tinha ciência da procedência espúria dos bens negociados
.

O acórdão destacou, ainda, que a versão defensiva não encontrou respaldo em qualquer elemento probatório idôneo, registrando que o embargante limitou-se a sustentar alegações isoladas, incapazes de afastar as conclusões extraídas do robusto acervo probatório produzido nos autos.

Nessa linha, foi expressamente consignado que, nos
crimes de receptação
, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente
impõe à defesa o ônus de apresentar elementos aptos a demonstrar a licitude da posse ou sua boa-fé
, sem que isso implique indevida inversão do ônus da prova.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.
(REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).
(REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa à ausência de dolo e ao alegado desconhecimento da origem ilícita dos veículos, apresentando fundamentação suficiente para a manutenção da condenação.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do entendimento adotado por esta Câmara Criminal, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Inexistindo, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)